Tribunal: TJSP
Processo: 1006987-53.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Recurso de apelação da ré. Irregularidade do TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidade) constatada. Procedimento administrativo que não observou as garantias constitucionais. Suposta fraude no medidor não comprovada pela ré. Degrau de consumo sequer

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Recurso de apelação da ré. Irregularidade do TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidade) constatada. Procedimento administrativo que não observou as garantias constitucionais. Suposta fraude no medidor não comprovada pela ré. Degrau de consumo sequer comprovado. Débito inexigível. Valores pagos que devem ser restituídos. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.